Tribunal: TJES
Processo: 5000077-57.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000077-57.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DA EMINENTE RELATORA.

GISELLE ONIGKEIT

JUÍZA DE DIREITO
VOTO VENCEDOR
EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO NÃO APRECIADO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito, com pedido de indenização por danos morais e materiais e de tutela de urgência, ajuizada por MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA, em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, ante a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de mútuo que não reconhece.

Em sede de contestação (ID. 1701608), a requerida alegou sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o contrato em questão foi firmado com o BANCO BMG S/A. Afirma que não é cabível a reparação por danos morais e restituição dos descontos em dobro, bem como que não possui responsabilidade acerca de contrato firmado com outra instituição financeira.

O BANCO BMG S/A compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação (ID. 1701616), pela qual sustentou, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo, a incompetência do juizado especial em face da necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, alega a idoneidade da contratação, a ausência de comprovação de fraude, impossibilidade de restituição dos descontos, inexistência de danos morais e impossibilidade de inversão do ônus da prova. Pleiteou pela reconsideração da decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela e a improcedência da demanda.

A parte autora apresentou réplica (ID. 1701645), na qual inicialmente requereu a correção do polo passivo da demanda e reiterou o pedido de procedência da ação.

Encerrada a fase instrutória, foi proferida sentença (ID 1701651) nos seguintes termos:

Diante do acima exposto, ACOLHO a preliminar arguida e DECLARO a ilegitimidade passiva do requerido BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Revogo a antecipação de tutela a seu tempo concedida.

Isento de custas.

Irresignada com a r. sentença, a qual foi mantida em sede de decisão (ID. 1701655) que negou provimento aos embargos de declaração, a parte autora interpôs recurso inominado, a fim de ter o
decisum
reformado, alegando que o Banco BMG S/A compareceu espontaneamente aos autos e apresentou defesa, e em momento oportuno, a autora pleiteou pela inclusão desta instituição financeira no polo passivo da ação, o que não foi apreciado pelo juízo
a quo
, razão pela qual a sentença merece ser reformada.

Uma vez interposto o recurso inominado, o Banco BMG S/A apresentou contrarrazões (ID. 1701661), pleiteando pela manutenção da sentença, sob o argumento que o litisconsórcio ulterior deve ser encarado como exceção e vai de encontro aos princípios que regem as leis dos Juizados Especiais.

É o relatório.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Aproveito o momento e defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente em sede de recurso inominado, tendo em vista ter sido demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

O douto magistrado
a quo
declarou extinto o feito sem resolução do mérito, por entender que o comparecimento espontâneo do Banco BMG S/A aos autos não seria suficiente para incluí-lo no polo passivo da demanda, sendo que, conforme mencionou em sede da decisão (ID. 1701655) que manteve a sentença,
“em momento algum, houve requerimento nos autos de inclusão do mesmo no polo passivo da presente ação”.

Ocorre que, compulsando os autos, vislumbro que a recorrente logrou êxito em demonstrar que requereu a inclusão da instituição financeira no polo passivo da demanda, conforme se depreende da réplica acostada à ID. 1701645 dos presentes autos, agindo em conformidade com o previsto no art. 339 do CPC.

Nesse contexto, considerando-se que a demanda foi declarada extinta sem a resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco Itaú Consignado S/A, sem a apreciação do pedido de inclusão do Banco BMG S/A no polo passivo, resta configurada a impossibilidade de manutenção do
decisum
.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, com o fim de declarar nula a r. sentença e determinar o retorno do feito ao juízo
a quo
, para que seja dado prosseguimento ao feito, com a devida inclusão do Banco BMG S/A no polo passivo da demanda. Sem condenação em custas e honorários ante ao provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.